Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701740-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ASSEVISA - ASSESSORIA TECNICA EM VIGILANCIA SANITARIA LTDA, JULIA CAMARA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão de ID 218539443 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ASSEVISA – ASSESSORIA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA LTDA E OUTRO, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que no ato da contratação, a parte agravada optou pelo preenchimento sem acompanhamento médico; que, cinco meses após ingressar no plano, solicitou a realização de terapia medicamentosa; que se trata de doença preexistente; que houve fraude e omissão no preenchimento da declaração de saúde; que a prestação de declaração falsa gera desequilíbrio econômico-financeiro. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com a abstenção do custeio de tratamento de doença pré-existente, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 67990827). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio de tratamento solicitado pelo consumidor, diante da alegação de existência de doença preexistente. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Na hipótese, a parte agravante afirma que houve má-fé da segurada, uma vez que há laudo médico declarando a data provável do início do transtorno psicótico grave, em data anterior à assinatura do contrato. Todavia, o relatório de ID 218278981 (autos de origem) apresenta uma possibilidade, sobretudo diante do período curto de acompanhamento médico, de modo que a questão demanda a formação do contraditório e da adequada instrução probatória para caracterizar a má-fé e justificar a rescisão contratual. Assim, “a ausência de evidência de má-fé ou fraude praticada pelo segurado referente à doença preexistente afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito vindicado pela seguradora de negar a cobertura securitária, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória” (Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024). Por fim, a medida pleiteada tem potencial irreversibilidade, porquanto culminaria na suspensão de tratamento médico em curso. Desse modo, justifica-se a continuidade do vínculo contratual até o julgamento de mérito. Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora